Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-61.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600167-61.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600167-61.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600167-61.2020.6.16.0147
que julgou procedente a representação, por infração ao disposto no art. 57-C e § 3.º, da Lei n.º
9.504/1997, para condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com fulcro no art. 57-C, § 2.º, da referida legislação eleitoral (Representação proposta
pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Diretório Municipal de Santa Terezinha de
Itaipu/P em face de Izanildo Brambati - pré-candidato ao cargo de Prefeito de Santa Terezinha de
Itaipu - PR pelo Partido Socialista Democrático - PSD, por suposta infração ao art. 1º, § 1º, IV, da
Emenda Constitucional nº 107/2020 c/c arts. 40-B, 57-A e seguintes da Lei 9.504/1997, consistente
em ações não permitidas pela legislação eleitoral pertinente, no tocante a impulsionamento pago
de publicações realizadas em páginas de pré-candidatos nas redes sociais, durante o período
conhecido como pré-campanha, isto é, antes da data em que passa a ser permitida a propaganda
eleitoral. Especificamente, ao fazer 3 (três) publicações na rede social conhecida como
"Facebook", nos dias 25 e 27 de agosto por intermédio de "impulsionamento pago" com custo de
R$ 100,00 para cada publicação; conteúdo da publicação "Izanildo Pré-candidato a Prefeito - PSD";
"Izanildo Brambati #precampanha #izanildosti #santaterezinhadoitaipu#uma cidadejustaparatodos"
). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IZANILDO BRAMBATI (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
PSDB 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA (RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11964
616
20/10/2020 17:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.471

RECURSO ELEITORAL 0600167-61.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: IZANILDO BRAMBATI
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
RECORRIDO: PSDB 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – IMPULSIONAMENTO DE POSTAGEM QUE
NÃO CARACTERIZA PROPAGANDA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE
REGRA PROIBITIVA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO.
1. A configuração da propaganda eleitoral antecipada exige que haja pedido
expresso de votos, não possuindo aptidão para caracterizá-la a publicação de vídeo
com hashtags fazendo alusão a partido e pré-campanha, quando nisso não há
pedido explícito de votos.
2. Não sendo reconhecida a existência de propaganda eleitoral antecipada na
postagem impugnada, não há irregularidade no impulsionamento do conteúdo
antes do período eleitoral, em virtude da ausência de regra proibitiva.
3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 11964616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017470296200000011410392
Número do documento: 20102017470296200000011410392

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por IZANILDO BRAMBATI em face
da sentença prolatada pelo Juízo da 147º Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta por
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB - Diretório Municipal de Santa
Terezinha de Itaipú, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 57-C, § 2, da Lei n. 9.504/97.
Em razões recursais (ID. 10533866), o recorrente alega, preliminarmente, a
nulidade da sentença, eis que não houve manifestação sobre o pedido de expedição de
ofício ao Facebook, em afronta aos princípios constitucionais da fundamentação e do
devido processo legal.
No mérito, aduz que o vídeo postado não configura propaganda eleitoral,
porque não houve pedido explicito de voto. Sustenta que foi realizado um mero teste de
impulsionamento, na medida em que o próprio Facebook cancelou o impulsionamento
após uma hora de teste. Assevera que a legislação eleitoral não veda a utilização de
impulsionamento na pré-campanha.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.
O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 10534316), pugnando pela
manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 10589866) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Inicialmente, anoto que deixo de apreciar a preliminar de mérito arguida
pelo recorrente por vislumbrar êxito na análise do mérito recursal.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 147º Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu/PR julgou procedente o pedido veiculado na representação por
propaganda eleitoral irregular.
Num. 11964616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017470296200000011410392
Número do documento: 20102017470296200000011410392

O núcleo da controvérsia cinge-se em definir se, em período anterior ao
eleitoral, o impulsionamento de postagem afronta o disposto no artigo 57-C da Lei n°
9.504/97,
:
in litteris

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet,
em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

Na hipótese, cuida-se de postagem de vídeo com impulsionamento na rede
social Facebook, entre os dias 26 a 28 de agosto de 2020. Todavia, o representante
não juntou o inteiro teor do vídeo nos autos, limitando-se a colacionar a seguinte
imagem:
Num. 11964616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017470296200000011410392
Número do documento: 20102017470296200000011410392

Do cotejo da postagem impugnada com a legislação vigente, não vislumbro
a afronta à legislação eleitoral.
A propaganda eleitoral em geral é permitida após o dia 15 de agosto do
corrente ano, nos termos do art. 36 da Lei n° 9.504/97,
:
in verbis

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.

De igual modo, o artigo 57-A da referida lei estabelece a mesma data para
o início da propaganda eleitoral na internet, confira-se:

Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia
15 de agosto do ano da eleição.

Num. 11964616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017470296200000011410392
Número do documento: 20102017470296200000011410392

Contudo, para as Eleições 2020, a Resolução TSE nº 23.624/2020 ajustou
a referida data para o dia 26 de setembro (art. 11, I), por força da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário
excepcional decorrente da pandemia da Covid-19.
Assim, considerando que o vídeo impugnado teria sido impulsionado entre
os dias 26 a 28 de agosto de 2020, deve-se apreciar a presente demanda considerando
o regramento da pré-campanha.
Não há dúvida de que o novo regramento, de viés liberal, restringiu
substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada, alargando a
possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor em período anterior
ao registro de candidatura.
Com efeito, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4o do art. 23 desta Lei.

Num. 11964616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017470296200000011410392
Número do documento: 20102017470296200000011410392

Depreende-se que a norma legal, ressalvando por opção legislativa o
pedido explícito de voto, admite a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, a divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, e o pedido de apoio político.
Na hipótese de que se cuida, não se verifica qualquer pedido de voto, mas
apenas a divulgação das seguintes expressões: #precampanha #izanildodosli
#santaterezinhadoitaipu #umacidadejustaparatodos #psdjovem #psdjovempr #psd
#psdparana, cujo conteúdo caracteriza mera manifestação típica de pré-campanha, o
qual, por si só, não pode ser considerado irregular à luz do permissivo contido no art.
36-A da Lei nº 9.504/97.
O jogo de influências, realizado através da publicização de realizações
anteriores, é inerente ao processo eleitoral e é uma faculdade daquele que se pretende
lançar candidato.
Destaca-se que “a ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral
propriamente dito se ancora em dois postulados fundamentais: no princípio republicano,
materializado no dever de prestação de contas imposto aos agentes eleitos de
difundirem atos parlamentares e seus projetos políticos à sociedade; e no direito
conferido ao eleitor de acompanhar, de forma abrangente, as ideias, convicções,
opiniões e plataformas políticas dos representantes eleitos e dos potenciais candidatos
acerca dos mais variados temas debatidos na sociedade, de forma a orientar a
formação de um juízo mais consciente e responsável, quando do exercício de seu ius
” (REspe 51-24/MG, Rei. Min. LUIZ FUX. DJe de 18.10.2016).
suffragii
Fixada a premissa que a postagem não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada, resta afastada qualquer irregularidade em relação ao impulsionamento da
publicação, isso porque não há qualquer regra no ordenamento jurídico que proíba o
impulsionamento de conteúdos por pretensos candidatos, sendo inclusive permitido
durante o período eleitoral.
Neste sentido tem sido a interpretação do TSE:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM
AGRAVO. ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo nos
próprios autos interposto para impugnar decisão de inadmissão de recurso especial
eleitoral.
2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa.
3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
Num. 11964616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017470296200000011410392
Número do documento: 20102017470296200000011410392

4. No caso, conforme já destacado na decisão agravada, (i) a expressão "conclamando à
todos uma união total por Calçoene" não traduz pedido explícito de votos, bem como (ii) o
acórdão regional não traz informações sobre o número de pessoas que tiveram acesso à
publicação ou sobre eventual reiteração da conduta, de modo que não há como concluir
pela mácula ao princípio da igualdade de oportunidades. Ademais, o impulsionamento de
publicação na rede social Facebook não é vedado no período de campanha, mas, sim,
permitido na forma do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997.
5. Na ausência de conteúdo eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer mácula ao
princípio da igualdade de oportunidades, deve–se afastar a configuração de propaganda
eleitoral antecipada ilícita, nos termos do art. 36–A da Lei nº 9.504/1997
.6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 060009124, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020)

Assim, não sendo reconhecida a propaganda eleitoral antecipada na
postagem objurgada, não há como se reconhecer qualquer afronta ao disposto no
artigo 57-C da Lei n° 9.504/97, eis que não utilizada forma proscrita durante o período
oficial de propaganda.
Por estes fundamentos, não diviso ilicitude nos fatos relatados na inicial.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, dar-lhe provimento, para julgar improcedente a presente representação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600167-61.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: IZANILDO BRAMBATI -
Num. 11964616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017470296200000011410392
Número do documento: 20102017470296200000011410392

Advogados do RECORRENTE: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR0036906, JOAO FELIPE
CASCO MIRANDA - PR0096163 - RECORRIDO: PSDB 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - Advogada do RECORRIDO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR0098601.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11964616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017470296200000011410392
Número do documento: 20102017470296200000011410392